Tribunal: TJSP
Processo: 2276066-42.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-19
Data de publicação: 2020-01-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente acusado como incurso no artigo 121, caput, do Código Penal. Pedido de absolvição por insuficiência de provas acerca da autoria do delito que não pode ser apreciada na via estreita. Prisão preventiva Ausência de ilegalidade na custódia cautelar, presentes os pressupostos legais. Gravidade concreta do delito. Paciente foragido há mais de treze

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. Paciente acusado como incurso no artigo 121, caput, do Código Penal. Pedido de absolvição por insuficiência de provas acerca da autoria do delito que não pode ser apreciada na via estreita. Prisão preventiva Ausência de ilegalidade na custódia cautelar, presentes os pressupostos legais. Gravidade concreta do delito. Paciente foragido há mais de treze anos. Circunstâncias que justificam a constrição cautelar para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública. Constrangimento ilegal não caracterizado. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000015953
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2276066-42.2019.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que é paciente DORIVAL
JANUÁRIO DOS SANTOS e Impetrante ALCY DE CAMILLIS PETRONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte e
na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 19 de janeiro de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276066-42.2019.8.26.0000 -Voto no 27377
2
Voto n.o 27377
Habeas Corpus n.o 2276066-42.2019.8.26.0000
Comarca: Atibaia
Impetrante: Alcy de Camillias Petroni
Paciente: Dorival Januário dos Santos
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA.
Paciente acusado como incurso no artigo 121, caput, do Código
Penal. Pedido de absolvição por insuficiência de provas acerca da
autoria do delito que não pode ser apreciada na via estreita. Prisão
preventiva Ausência de ilegalidade na custódia cautelar, presentes
os pressupostos legais. Gravidade concreta do delito. Paciente
foragido há mais de treze anos. Circunstâncias que justificam a
constrição cautelar para garantir a aplicação da lei penal e a ordem
pública. Constrangimento ilegal não caracterizado. ORDEM
PARCIALMENTE
CONHECIDA
E,
NESTA
PARTE,
DENEGADA.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pela ilustre advogada, Dra. Alcy de Camillias Petroni, em favor de
DORIVAL JANUÁRIO DOS SANTOS, alegando ato coator do MM. Juiz de
Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Atibaia, consubstanciado na
manutenção da prisão preventiva do paciente, acusado como incurso no artigo
121, caput, do Código Penal.
Pleiteia, em síntese, a absolvição do paciente, sob
argumento da insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a concessão da
liberdade provisória (fls. 1/20).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276066-42.2019.8.26.0000 -Voto no 27377
3
O pedido liminar foi indeferido (fls. 96/99).
Juntadas as informações (fls. 102/131), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pela denegação da ordem (fls. 134/140).
É o relatório.
O writ merece ser parcialmente conhecido.
Primordialmente, destaco que Digressões sobre as teses
de não comprovação dos indícios de autoria e materialidade delitiva, bem
como de insuficiência de provas concretas a ensejar o processo criminal, nos
termos em que propostos pela defesa, demandam inexoravelmente
revolvimento de matéria fático-probatória, não condizente com a via angusta
do habeas corpus, devendo, pois, serem avaliadas pelo Juízo a quo por
ocasião da prolação da sentença, após a devida e regular instrução criminal,
sob o crivo do contraditório. (STJ, Habeas Corpus n.o 394993/RJ, Rel. Min.
Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. em 8/8/2017).
Ainda que o habeas corpus seja um dos remédios
constitucionais mais importantes, o seu emprego deve se submeter às restritas
hipóteses de cabimento, sendo imprescindível que haja ilegalidade manifesta,
relativa à matéria de direito, cuja constatação seja evidente e independa de
qualquer análise probatória, sob pena de seu manejo imoderado desrespeitar a
lógica do sistema recursal.
A tese de negativa de autoria, por certo, trata-se de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276066-42.2019.8.26.0000 -Voto no 27377
4
matéria que necessita do exame do conjunto fático-probatório, o que é
inviável na via estreita do habeas corpus.
Assim, não conheço do pedido no ponto.
No mais, o paciente foi acusado como incurso no artigo
121, caput, do Código Penal porque teria concorrido, de qualquer forma, para
a prática do homicídio praticado contra Agnaldo Romão Rodrigues de
Nascimento.
O MM. Juiz a quo ressaltou, ao decretar a custódia
preventiva, a periculosidade do agente, evidenciada pelas circunstâncias do
caso em apreço, que revelam a gravidade concreta do crime em tese
praticado, bem como a periculosidade do paciente; sem se olvidar do risco de
não aplicação da lei penal, revelado pelo fato de o paciente permanecer
foragido por mais de 13 anos, circunstâncias suficientes a motivar a prisão
cautelar1.
A
prisão
preventiva
está,
assim,
devidamente
1 HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
PESSOAL DO DEFENSOR PÚBLICO DA NOVA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO. ADIAMENTO. INCLUSÃO NA PAUTA SUBSEQUENTE. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELO TRIBUNAL A QUO.
EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. PACIENTE FORAGIDO. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO
PRAZO PRESCRICIONAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIA DA APLICAÇÃO
DA LEI PENAL. CONSTRIÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. A evasão do réu do distrito da culpa está
comprovadamente demonstrada, revelando-se, assim, fundamentação suficiente a embasar a manutenção da
custódia preventiva para garantir a aplicação da lei penal. (STJ, HC 398165/SC, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, j. em 20/8/2019).
(...) se a conduta do agente seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do
crime revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem
pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade (Habeas Corpus no
296.381/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, j. em 26/8/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276066-42.2019.8.26.0000 -Voto no 27377
5
fundamentada na garantia de aplicação da lei penal e da ordem pública, não
existindo alteração no quadro fático a ponto de autorizar a devolução de sua
liberdade, que não se justifica apenas porque o crime foi cometido há algum
tempo. A decisão, portanto, não é teratológica nem
manifestamente ilegal não havendo, em consequência, constrangimento ilegal
a ser afastado.
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do
habeas corpus, e, na parte conhecida, DENEGO a ordem.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR